Tribunal: TJSP
Processo: 1015519-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
r, tomada de suposta adulteração de relógio medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (reparação por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de procedência. Recursos das partes, ambos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1015519-97.2019.8.26.0562; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidor, questionando a exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (reparação por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidor, questionando a exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio medidor. Abordagem declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (reparação por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo 22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de procedência. Recursos das partes, ambos desprovidos.